Tribunal: TJDFT
Processo: 0710515-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710515-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISSOL COELHO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O MARISSOL COELHO COSTA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo IL. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do INVENTÁRIO n. 0717189-43.2021.8.07.0001, na qual sua Excelência decidiu acerca da prestação de contas pelo inventariante (ID 184010876 da origem). Confira-se: “ I) Petições ids. 173842433 e 173842433 O inventariante requer o ressarcimento pelas despesas relacionadas com as declarações do Imposto Territorial Rural (ITR) de todas as fazendas inventariadas, anexando as guias de recolhimento e os comprovantes de pagamento. Logo, DEFIRO o ressarcimento pleiteado, uma vez que os gastos pela manutenção dos bens do Espólio foram devidamente comprovados. Expeça-se alvará de transferência no valor de de R$ 19.435,75 (dezenove mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) em favor do inventariante : Frederico Abritta Martins Ferreira – CPF 837.317.681-00 – Banco do Brasil (001) – agência 8435-2 – Conta 61.981-7. II) Petição id. 166371920 O inventariante volta a pleitear a venda de áreas rurais do Espólio, sob o argumento de que demandam vigilância ininterrupta, monitoramento, além de enormes gastos com manutenção e pagamento de pessoal. Reputo como válidos os argumentos do herdeiro, ainda mais considerando que o inventário não tem previsão de ser finalizado, diante da propositura de ação de sonegados pela herdeira ANA BEATRIZ RODRIGUES LIMA. No mais, houve a expressa concordância dos herdeiros quanto ao pedido (ids. 167920152 e 169530016). Assim, DEFIRO a expedição de alvará para a alienação das terras das Fazendas Amaralina e Larga da Amaralina (matrícula 741), Larga do Rufino (matrícula 449), Bom Sucesso (matrícula 261) e Raizama (matrícula 2810), pelo valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) ao Sr. Rodrigo Valadares Rosa – CPF619.339.021-91. Faça-se constar no alvará que o valor apurado deverá ser depositado integralmente em conta judicial vinculada a este Juízo. A prestação de contas deverá ser acostada aos autos nos 15 dias subsequentes à venda, acompanhada de comprovante de depósito do valor obtido em conta judicial e cópia do contrato de compra e venda. III) Petição id. 180376468 MARISSOL COELHO COSTA requer, em caráter de tutela de urgência de natureza cautelar, a antecipação parcial do seu quinhão quinhão hereditário, sob o fundamento de estar passando necessidades financeiras, ao passo que é desempregada e está em idade que é mais difícil a recolocação no mercado de profissional. Reputo como razoáveis as razões da herdeira, uma vez que o Espólio tem capacidade financeira para custear eventuais débitos que surjam, ainda que seja concedido parte do seu quinhão hereditário antecipadamente. Ademais, como já mencionado, a finalização do feito não tem previsão, o que corrobora com a situação de vulnerabilidade financeira alegada pela parte. Desse modo, DEFIRO o adiantamento de parte do quinhão hereditário de MARISSOL COELHO COSTA, nos termos do art. 647, § único, do CPC, para que seja transferida a titularidade a ela do veículo Hylux (id 97826775), bem como para que sejam a ela transferidos 9% dos valores depositados em conta judicial. Expeçam-se os competentes alvarás ao Detran/DF, acerca da mudança de titularidade, bem como à instituição financeira para transferência dos valores à conta da requerente MARISSOL COELHO COSTA, CPF no 454.389.511-87, no Banco Santander S/A, agência 3100, conta corrente 20521154, chave Pix: 45438951187. No mais, nada a prover quanto ao pedido de remoção de inventariante formulado pela herdeira, uma vez que o herdeiro tem diligentemente exercido o encargo, sempre prestando contas da sua administração. Não suficiente, tal pedido deve ser formulado em autos apensos ao processo de inventário. IV) Aguarde-se a prestação de contas da alienação aqui deferida. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram assim decididos (ID 187160049 da origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos por FREDERICO ABRITTA MARTINS FERREIRA, inventariante, contra decisão id. 184010876, sob o argumento de que houve contradição ao deferir o levantamento de quantia dos valores depositados em conta judicial e a transferência de veículo, ambos em favor de MARISSOL COELHO COSTA. Alega ainda omissão relacionada à distribuição de quinhão sem a dedução decorrente da colação de bem doado à mencionada herdeira, bem como sustenta que se faz necessária a prévia manifestação da Fazenda Pública para evitar lesão aos cofres de eventual ITCD não recolhido diante do adiantamento de herança. Por fim, argumenta ausência de indicação do valor do veículo, o que interferiria na dedução do quinhão da partilha. É o relato do necessário. De início, verifico que os embargos são próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. O que a parte pretende, em verdade, é a alteração do entendimento consignado na decisão, devidamente fundamentado. Não há que se falar em colação do bem doado à Marissol, uma vez que ela não é herdeira legítima, já que convivia em união estável com o falecido sob o regime da separação obrigatória de bens, sendo herdeira apenas testamentária (id. 92555590). Nos termos do art. 2002 e seguintes do Código Civil, o intuito da colação é evitar a desigualdade na distribuição das legítimas aos sucessores legítimos, não sendo, portanto, o caso de Marissol. Não obstante, acrescento ainda que a doação recebida foi feita em caráter de liberalidade do donatário em 2015, antes mesmo da escritura de testamento datada de 2019, que conferiu à companheira direito à herança. No mais, o pedido de colação feito pelo inventariante a essa altura processual tem como objetivo apenas tumultuar o feito, uma vez que há muito já se sabia dessa doação e não foi levantada nem nas primeiras, nem nas últimas declarações, logo, não se admitido novos requerimentos nesse sentido, sob pena de condenação em litigância de má-fé. Quanto ao argumento de que seria necessária a prévia oitiva da Fazenda Pública para o adiantamento da herança, esse igualmente não merece provimento, uma vez que tal antecipação não acarretará prejuízo ao Fisco, que terá plena ciência do quantum que foi transmitido aos herdeiros com o esboço de partilha, já que constará com a devida dedução do que já foi adiantado. Acrescento ainda que não há omissão quanto ao valor do carro a ser transferido para a herdeira, já que houve a menção em petição id. 132912828, formulada pelo próprio inventariante, do quanto vale, assim como é de praxe a utilização da referência que consta em tabela FIPE do corrente mês. Por fim, quanto ao pedido de que a autorização para levantamento de valores deve ser estendida aos demais herdeiros, não há essa obrigatoriedade, pelo contrário, a herança é uma universalidade, sendo indivisível até a partilha/adjudicação, conforme art. 1.791 do Código Civil. Há determinadas situações, no entanto, em que demandam maior sensibilidade do julgador, que, ao verificar a necessidade inequívoca da parte, poderá adiantar parte do seu quinhão hereditário, como foi o caso dos autos. Caso haja o requerimento de cada um dos interessados, considerando ainda a situação excepcional, poderá ser adiantado parte da herança. Por todo o exposto, mantenho inalterada a decisão id. 184010876, no que se refere às determinações de itens I e III. Quanto à autorização para alienação de imóveis do espólio, delineada no inciso II da mencionada decisão, verifico que convém adiar para momento posterior à apresentação de últimas declarações válidas pelo inventariante, uma vez que a peça de id. 132912828 não pode ser recebida como tal por não ter atendido aos requisitos dos artigos 651 e 653 do CPC, bem como da Instrução n. 04/2013, emanada da Corregedoria do TJDFT. Assim, preclusa esta decisão, à Secretaria para que proceda às determinações dos itens I e III da decisão id. 184010876. Desde já, fica intimado o inventariante a apresentar as últimas declarações e esboço de partilha na forma técnica. Intimem-se.” Inconformada, a parte recorre. Diz que discorda da prestação de contas, e que a “Inventariante não tem agido com zelo e diligência.” Aduz que “Evidente que a prestação de contas não está regular e denota que o Inventariante não tem agido com zelo e diligência. Aliás, diversas são as petições em que o Inventariante afirma que os imóveis rurais são longínquos e de difícil administração, havendo riscos de deterioração. Ou seja, confessa o Inventariante ser-lhe difícil desenvolver a inventariança como exigido por lei.” Ao final requer o provimento do recurso, “para reformar parcialmente a r. decisão de 1o grau, a fim de reprovar inteiramente as contas apresentadas ou, alternativamente, reprovar parcialmente as contas apresentadas, oportunizando-se ao Agravado a sua complementação a fim de que se possa proceder a nova análise, determinando-se a juntada”. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator